Tribunal: STF
Processo: Rcl 90773
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Decisão reclamada transitada em julgado. Art. 988, § 5º, I, do CPC.  Tema 788/RG. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória/revisão criminal ou como sucedâneo recursal. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.
 
Trata-se de reclamação ajuizada por Vagner Romero Lopes contra de ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar os EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.618.192/MS, determinou a baixa imediata dos autos e o bloqueio do peticionamento eletrônico, impedindo a interposição de Recurso Extraordinário.
Sustenta que “ao impedir o protocolo do Recurso Extraordinário através da baixa prematura e bloqueio de sistema, o STJ usurpa a competência do STF para realizar o juízo de admissibilidade e analisar a Repercussão Geral da matéria”.
Afirma que “o prazo recursal de 15 dias corridos (Art. 798, CPP) ainda está em curso, mas o tribunal de origem encerrou a jurisdição de forma administrativa, impedindo que a matéria constitucional chegue a este STF”.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado determinado pelo STJ e a determinação de suspensão do processo ao Juízo da Execução em Mato Grosso do Sul. No mérito, pugna pela reabertura do prazo recursal e pela análise da matéria constitucional por este Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.
 
A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto (grifei):

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
(…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
(...)”

Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 10/02/2026, enquanto que, a presente reclamação foi ajuizada apenas em 20/02/2026.
Dessa forma, a presente reclamação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão impugnada, o que compromete de plano sua admissibilidade, por expressa vedação legal e jurisprudencial. Permitir o prosseguimento da presente demanda implicaria utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou revisão criminal, finalidade para a qual não se presta esse instrumento processual.
Consoante dispõe o § 5º, inciso I, do referido artigo 988 do CPC, é inadmissível a reclamação quando já houver transitado em julgado a decisão apontada como violadora de decisão desta Corte. 
O entendimento pacificado desta Suprema Corte, consolidado na Súmula 734/STF, corrobora essa limitação:

Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, o que é inviável em sede de reclamação.
Como bem consignado pelo Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida na Reclamação 32.316/GO, “em que pese a alegação do reclamante de que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a certificação do trânsito em julgado pela decisão ora reclamada, teria incorrido em usurpação da competência desta Suprema Corte, tal fato, per si, não tem o condão de sanar o óbice formal de inauguração da via reclamatória representado pelo trânsito em julgado” (grifei).
Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016 - grifei); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015 - grifei). No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.
1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 
2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.
3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021 - grifei)

Portanto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la em ação rescisória ou revisão criminal. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado, por consequência, o pedido liminar.
Publique-se. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente